Tribunal: TJDFT
Processo: 0750445-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0750445-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COLEGIO CRISTAO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL LTDA AGRAVADO: DAIANA MARCELINO QUEIROZ GONCALVES, FABIO GONCALVES SOARES D E S P A C H O Ante a proposta de acordo extrajudicial nos autos originários (ID 259840908), manifeste-se a parte recorrente se persiste o interesse recursal, no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator